Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-42.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação monitória – Cheque prescrito – Sentença reconheceu a ilegitimidade ativa, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Cabimento - Cheque nominal a terceiro, sem prova de endosso ou cessão do crédito, a legitimar a cobrança pelo portador do título – Ilegitimidade ativa ad causam configurada – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001946-42.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante ERNANDE
ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERRALHERIA
BARRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-42.2019.8.26.0222 - - Voto 32583
2
VOTO No : 32583
APEL. No : 1001946-42.2019.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APTE. : ERNANDE ANTONIO DE SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : SERRALHERIA BARRADO

*Ação monitória Cheque prescrito Sentença reconheceu
a ilegitimidade ativa, extinguindo o processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC Cabimento -
Cheque nominal a terceiro, sem prova de endosso ou cessão
do crédito, a legitimar a cobrança pelo portador do título
Ilegitimidade ativa ad causam configurada
Recurso
negado.*

Trata-se de ação monitória ajuizada por ERNANDE ANTONIO
DE SOUZA em face de EURÍPEDES ADEMIR BARRADO EIRELI (SERRALHERIA
BARRADO), julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
em razão da ausência de legitimidade ativa e interesse processual (fls. 82/84).

Apela o autor (fls. 87/91), sustentando, em resumo, a ré pretende se
esquivar da obrigação sem trazer aos autos justificação de ter sustado as cártulas por motivo
21. Destarte, “considerando que a apelada não trouxe aos autos qualquer elemento ou
qualquer documento que desse azo para se esquivar da obrigação, considerando não ter
trazido aos autos cópia de Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial ou qualquer
documento idôneo devidamente explicando as razões para sustação das cártulas de fls.
13-16, mister se faz pela reversão da sentença condenando a apelada a pagar as cártulas,
atualizada e com juros”. A alegação do apelado de que não teria o autor demonstrado lastro
(nexo) entre a cártula e o dever/obrigação improcede, vez que o título possui força por si só
para obrigar o requerido a adimplir. Havendo dúvidas a respeito da regularidade na
transmissão dos cheques, deveria proceder pela instrução da prova oral, documental ou
pericial. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 95/101).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação monitória fundada nos cheques nso 000194,
000195, 000196 e 000197, emitidos pela ré em 11.06.2017, 11.07.2017, 11.08.2017 e
11.09.2017, no valor de R$900,00, cada, reconhecendo a r. sentença a ilegitimidade ativa ad
causam, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-42.2019.8.26.0222 - - Voto 32583
3
Assim foi fundamentada a r. sentença apelada:

“Preliminarmente, a requerida sustentou a ilegitimidade ativa
da autora considerando que os cheque que embasam a pretensão inicial são nominais a
terceiras pessoas, não tendo ocorrido endosso que legitime a pretensão da requerente
aos direitos creditícios relacionados ao título. De início, anote-se que a alegação da
autora, no sentido de ser parte legítima porque a própria ré quem lhe teria
encaminhados os cheques, é questão diversa da regularidade da transmissão (jurídica,
e não física) dos títulos, tendo em vista que todos dos cheques, de fato, foram emitidos
nominalmente em favor de terceiros, fato comprovado documentalmente às fls. 13/16.
A circunstância importa, também, porque a inicial funda-se sobretudo na perda da
eficácia executiva das cártulas, tanto a inicial foi acompanhada apenas das cártulas,
não se tendo apresentado, naquela ocasião, documentação relativa à relação prévia das
partes. Dessa forma, é indispensável a análise da regularidade da sua transmissão, sob
o ponto de vista da cadeia de transferência/endosso, e não apenas à luz da posse fática
dos cheques. Superada esta questão, para a verificação da pertinência da preliminar,
indispensável a análise individual dos cheques. cheque 001094, valor de R$ 900,00;
cheque 001095, valor de R$ 900,00; e cheque 001096, valor de R$ 900,00 e cheque
001097, no valor de R$ 900,00: todos os títulos foram devolvidos pelo motivo 21
(sustado/revogado). Tais cheques, contudo, como se verifica de fls. 13/16, não contém
qualquer indicativo legítimo de possível endosso nos respectivos versos. Dessa forma,
como foram todos emitidos nominalmente em benefício de terceiros, e inexistindo,
ainda, sequer alegação de eventual cessão civil, não há legitimidade da autora para
exigir seu pagamento. Assim a orientação jurisprudencial: “Monitória Legitimação
ativa para a causa
Cheques nominativos a terceiros Cheque pagável à pessoa
nomeada que é transmissível por via de endosso Art. 14. 'caput”, da Lei 7.357/1985
Endosso que é necessário para a circulação do título Cinco dos sete cheques que
ampararam a ação monitória que não foram endossados pelos beneficiários originários
Cessão civil também não ficou demonstrada
Autora-embargada que não possui
legitimidade para exigir o pagamento dos cheques não endossados Processo que deve
ser julgado extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do atual
CPC, em relação aos títulos não endossados. Monitória Cheques prescritos Alegado
pela ré-embargante que não manteve relação negocial com a autora-embargada, estando
os aludidos cheques vinculados a uma transação negocial realizada com terceiro
Alegação que não exime a ré-embargante da responsabilidade pelo pagamento da dívida
cobrada
Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções, não podendo o
terceiro de boa-fé ser prejudicado no seu direito de crédito Art. 25 da Lei 7.357/1985 e
art. 966 do CC Inexistência de indícios de que o autor-embargada, ao receber os dois
cheques endossados, houvesse agido com má-fé Ré-embargante que, ao assinar os
referidos títulos, tinha conhecimento de que podiam entrar em circulação, atingindo a
órbita jurídica de outras pessoas Embargos ao mandado parcialmente procedentes
Apelo
da reembargante provido
em
parte”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038695-57.2016.8.26.0224; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019
g.n.). Assim, em relação às cártulas
indicadas é o caso de se acolher a preliminar apresentada e reconhecer a ilegitimidade
ativa da autora para pretender o recebimento dos valores nelas relacionados, com
extinção do feito sem resolução do mérito, em relação a tais cheques, nos termos do art.
485, inciso VI, do CPC. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade
ativa apresentada nos embargos monitórios e, com fundamento no art. 485, inciso VI,
do CPC, EXINTINGO, sem resolução do mérito, o pedido inicial no tocante Às
cártulas 001094, valor de R$ 900,00; 001095, valor de R$ 900,00; 001096, valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-42.2019.8.26.0222 - - Voto 32583
4
900,00 e 001097, no valor de R$ 900,00. Pela procedência dos embargos monitórios,
condeno a autora ao pagamento das custas e de 10% de honorários advocatícios sobre
o valor da causa, em favor do patrono da ré.

O autor, no recurso, sustenta recebeu os cheques do apelado como
forma de pagamento por serviços a ela prestados, salientando que os títulos possuem força
por si só para obriga-lo ao pagamento.

Sem razão.

Patente
a
ilegitimidade
ativa ad
causam do
requerente
para propositura da ação monitória com base em cheque prescrito, nominais à terceiros.

Fato incontroverso os cheques são nominais a terceiros, pessoas
diversas do autor, sem o respectivo endosso ao autor apelante.

O art. 17 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque) é claro no sentido de que
o cheque nominativo, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de
endosso.

Prescreve o art. 19 da referida lei “Art. 19. O endosso deve ser
lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu
mandatário com poderes especiais.”

Portanto, o portador não favorecido pelo emitente do cheque deve
comprovar a respectiva cadeia de endossos, ainda que em branco, por meio da aposição da
assinatura de cada beneficiário no verso do título ou em folha de alongamento.

Todavia, não consta endosso do terceiro como beneficiário dos
cheques, prova essa eminentemente documental,

Não há, no caso, o regular endosso do cheque a legitimar o apelante
a promover a ação monitória.

Como referido, os cheques que embasam a monitória foram
emitidos de forma nominal em favor de terceiros (“Odilon Borges” e “Silva & Gonçalves
Ltda. ME”), não constando dos referidos títulos qualquer anotação de endosso ao autor
(fls.13/16).

O autor apelante não demonstrou a aquisição dos títulos por meio
diverso do endosso, com efeito de cessão civil (art. 919 do Código Civil), não bastando para
tanto a simples tradição da cártula.

Desse modo, em se tratando de cheque nominal a terceiro, sem
prova endosso ou cessão de crédito, não há como reconhecer a legitimidade ativa do autor,
por ser mero portador dos títulos, para a sua cobrança por meio da ação monitória.

Sobre o tema, tranquila a jurisprudência do TJSP:

AÇÃO
MONITÓRIA

CHEQUES
PRESCRITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-42.2019.8.26.0222 - - Voto 32583
5
AUSÊNCIA DE PROVA DO ENDOSSO À AUTORA,
PORTADORA
DAS
CÁRTULAS

HIPÓTESE
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINÇÃO DO PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006144-61.2018.8.26.0189; Relator (a):
Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/02/2019)

Ação monitória Cheque prescrito Legitimidade ativa ad
causam. É parte ilegítima para demandar aquele que detém o
cheque, mas não demonstra que o recebeu por endosso ou cessão
de crédito, ou seja, que ostenta direito de reivindicar do
emitente o valor consubstanciado no título. Ação extinta, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002668-79.2018.8.26.0297; Relator (a):
Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 02/12/2019)

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - EMBARGOS - TESE -
TÍTULOS NOMINAIS A TERCEIRO E COBRANÇA EM
NOME PRÓPRIO - ENDOSSO OU CESSÃO DAS CÁRTULAS
- AUSÊNCIA DE PROVA - AUTORA - ILEGITIMIDADE
ATIVA - FEITO - JUÍZO - EXTINÇÃO - ART. 485, VI, DO
CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível
0001165-56.2015.8.26.0067; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/11/2019)

MONITÓRIA Cheques prescritos Extinção do processo sem
resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC -
Emissão nominativa e endosso a terceiro
Inexistência de
endosso ou cessão do crédito em favor do autor Insuficiência
da mera tradição Transferência não operada regularmente
Carência de ação por ilegitimidade ativa ad causam mantida
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação Cível
1002426-42.2018.8.26.0323; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito PrivadoData do Julgamento:
08/11/2019)

No mesmo sentido, precedentes da C. 13a Câmara de Direito
Privado:

MONITÓRIA
Cheque
Cheque nominal a terceiro

Inexistência de qualquer endosso no título ao autor -
Ilegitimidade "ad causam" Ação extinta nos termos do artigo
267, IV do CPC
Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação Cível
1008802-65.2017.8.26.0004;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001946-42.2019.8.26.0222 - - Voto 32583
6

MONITÓRIA
Cheque
Cheque nominal a terceiro

Inexistência de qualquer endosso no título ao autor -
Ilegitimidade "ad causam" Ação extinta nos termos do artigo
485, VI do CPC Sentença mantida - Recurso não provido
(TJSP; Apelação Cível 1004865-22.2017.8.26.0368; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/06/2018)

AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE
DE PARTE Cheque - Pretensão de que seja reconhecida a
ilegitimidade da autora para a propositura da presente ação,
por não existir endosso nos títulos, todos pagáveis a pessoa
nomeada - Cabimento Hipótese em que a autora, como mera
portadora de cheques emitidos de forma nominal e não
transferidos por endosso, não é parte legítima para o
ajuizamento de ação de cobrança Processo que deve ser extinto,
sem apreciação do mérito (CPC, art. 267, VI) RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0035924-13.2011.8.26.0576;
Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/05/2014)

Embargos infringentes. Monitória. Cheque prescrito. Título
nominal. Ausência de endosso ou cessão de crédito.
Ilegitimidade ativa. Prevalência do voto da maioria. Embargos
rejeitados.
(TJSP;
Embargos Infringentes
0008195-43.2012.8.26.0619; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/05/2014)

Patente a ilegitimidade ativa do autor apelante para exigir o
pagamento das cártulas por ação monitória, sendo de todo irrelevante a discussão sobre as
razões para a sustação das cártulas pela apelada.

Logo, o recurso não prospera, mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pela requerida, ofertando contrarrazões (fls.95/101), elevo os honorários em mais 5% (cinco
por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, NCPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR